Tribunal: STF
Processo: ARE 1501095
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL C/C PEDIDO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL C/C COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. AUXILIAR DE ATIVIDADES EDUCATIVAS DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA. RECLASSIFICAÇÃO E EQUIPARAÇÃO SALARIAL AO CARGO DE PROFESSOR. IMPOSSIBILIDADE. IRDR. CIRCUNSTÂNCIAS DISTINTAS. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL.



    1. Com efeito, à míngua de elementos probatórios que demonstrem que, de fato, a servidora investiu-se no cargo de magistério e atue como professora no exercício de seu ofício; e exsurgindo da simples leitura da descrição do cargo de auxiliar de atividades educativas que suas atribuições diferenciam-se daquelas inerentes ao profissional da educação, impossibilita-se a reclassificação profissional e a equiparação salarial ao piso nacional do magistério, em observância também às orientações sumuladas nos enunciados nº 339 e 385 do STF, impondo-se a manutenção da sentença que julgou a ação improcedente.



    2. Entrementes, a tese fixada no julgamento IRDR nº 5174796-58.2020.8.09.0000 (Tema nº 16/TJGO), que discutiu a viabilidade de equiparação salarial entre monitores de creche (assistentes de educação infantil) e professores do município de Goianésia, não viabilizou o enquadramento automático/equiparação dos auxiliares de atividades educativas do município de Goiânia ao cargo de professor, ante as diferenças circunstanciais da espécie.



    3. Hodiernamente em voga o denominado prequestionamento implícito, tornas e despicienda a manifestação expressa sobre cada um dos dispositivos legais invocados para considerar-se prequestionada a matéria a que eles se referem.



    4 . E m razão da sucumbência recursal, majora-se a verba honorária, nos termos do art. 85, § 11 do CPC, contudo suspensa, por força da assistência judiciária concedida à sucumbente. APELAÇÃO CÍVE L CONHECIDA E DESPROVIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 60, inciso III, alínea e, do ADCT; e 7º, inciso V; e 40, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente